Tribunal: STF
Processo: AI 555891
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. O protocolo que efetivamente conta para a verificação do prazo é
 o da Secretaria desta Corte. É intempestivo o recurso interposto
equivocadamente perante Tribunal diverso e recebido neste Supremo
Tribunal somente após o trânsito em julgado da decisão
recorrida.
2. Embargos de declaração não conhecidos.